Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO PREVISTO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. VALOR. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Se houve a triangulação processual, são devidos honorários advocatícios a parte vencedora.
2. Diante da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC/2015, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Contudo, é cabível a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% do valor da causa resultar em montante irrisório e desproporcional à complexidade do feito.
3. Por não se tratar de demanda de grande complexidade, bem como que teve duração de poucos meses, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta exacerbado, devendo o valor ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.